Tribunal: TJES
Processo: 5008236-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008236-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GUEDES MATTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização, em que o Autor afirma ter recebido contato telefônico da Requerida oferecendo empréstimo consignado, via cartão de crédito, no valor de R$5.000,00, tendo ele aceitado esse valor. Indica que o valor continua sendo descontado de seu benefício previdenciário, mas não há amortização do valor do débito.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a parte Requerida cobrar da parte Autora apenas o valor de R$15.061,68, o qual já foi pago, razão pela qual declaro quitado esse contrato.

Condenou a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2145159) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, noto que a recorrida procurou o recorrente para realizar empréstimo consignado, todavia foi surpreendida com a inscrição de cartão de crédito consignado.

Compulsando-se as provas dos autos, verifico a abusividade e ausência de informação clara e precisa do recorrente quanto aos termos do contrato, mormente no que tange à modalidade de empréstimo que, na verdade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que está até essa data amargando com os descontos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.